Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-37.1995.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001523-37.1995.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), FIRMINO RODRIGUES - CPF: 079.531.861-87 (AGRAVANTE), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), FIRMINO RODRIGUES - CPF: 079.531.861-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NÃO AVERIGUADA NO REGISTRO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que reformou

sentença acolhedora de exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade passiva de Firmino Rodrigues em execução fiscal promovida pelo Município de Rondonópolis/MT, relativa a débitos de IPTU.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise da legitimidade passiva tributária do agravante para figurar na execução fiscal, em virtude de contrato particular de cessão de direitos não registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

III. Razões de decidir
3. A propriedade de imóvel, para fins de responsabilidade tributária, é regida pelo art. 34 do CTN, que considera como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.
4. A ausência de averbação no Registro de Imóveis inviabiliza o reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da ilegitimidade passiva do proprietário constante no registro formal.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reafirmam a responsabilidade do promitente vendedor pelo pagamento do IPTU, salvo prova de ciência inequívoca pelo Fisco da alteração da posse ou propriedade do imóvel.
6. Não se verificando comprovação de registro formal ou comunicação ao ente tributante da transferência de titularidade, permanece válida a sujeição passiva do agravante.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade tributária pelo pagamento de IPTU recai sobre o proprietário constante no registro formal do imóvel, salvo comprovação de registro da transferência ou comunicação formal ao Fisco."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34; Código Civil, art. 1.227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1662859/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29/09/2017; TJMT, Apelação Cível nº 0046753-21.2014.8.11.0041, DJE 07/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Firmino Rodrigues
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo
Município de Rondonópolis/MT
, de modo a julgar improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo particular.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, “
que o ente municipal não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, prova da propriedade ou posse do imóvel pelo Agravante no período do fato gerador dos débitos sub judice
” (Id. 242686172 - Pág. 2).

Argumenta que, restou comprovado no caderno processual, que não detém a posse ou a propriedade do imóvel em questão, há mais de 41 anos, considerando-se os instrumentos particulares de cessão de crédito colacionado aos autos (Id. 242686172 - Pág. 3).

Afirma que “
todos os contratos foram feitos com a anuência da imobiliária proprietária do imóvel, de forma que caso se sustente uma solidariedade passiva, esta responsabilidade deverá recair sobre o verdadeiro possuidor Zuildo Justino Freitas e a proprietária Panorama Imobiliária Ltda
” (Id. 242686172 - Pág. 9).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 242686172 - Pág. 12).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 254406659, Pág. 01).

Dispensável o parecer do Ministério Público Estadual, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o
Município de Rondonópolis/MT
ajuizou, em 22/12/1994, a presente Ação de Execução Fiscal em face de
Firmino Rodrigues
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

Após longo andamento da marcha processual, o executado apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que defendeu não ser mais o legítimo proprietário do imóvel em questão (Id. 226974682).

O Juízo
a quo
, em sentença proferida na data de 13/12/2017, julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o executivo fiscal, com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte executada sobre o débito exequendo, motivo pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil
” (Id. 226974698, fl.03).

Posteriormente, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, contudo, somente o manejo recursal do ente federativo fora julgado procedente
in totum
, de modo a reformar integralmente o ato sentencial, cujo teor havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta pelo particular.

Daí a interposição do agravo interno por Firmino Rodrigues.

No presente caso, a controvérsia recursal reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, e
reforçada nas razões recursais do agravo interno
, na qual o executado sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU por ter realizado Contrato Particular de Cessão de Direitos com terceira denominada Katiuscia do Nascimento Rêgo em 04/05/1982 (Id. 226974682, fl.02).

Argumentou na aludida peça defensiva que, atualmente, o legítimo possuidor é o Sr. Zuildo Justino Freitas. (Id. 226974682, fl.02).

Pois bem.

A questão se encontra pautada no art. 34, do Código Tributário Nacional o qual dispõe que “
o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município
”.

Nesta senda, importante pontuar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade para figurar no polo passivo tanto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de
compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel, sendo exatamente esta a hipótese dos autos.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal.
2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".

5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade
.

6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda.

7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) (destaquei)

In casu
, nada obstante o particular tenha apresentado Contrato Particular de Cessão de Direitos realizado em 1982, verifica-se que não há nos autos, comprovação de que o ente municipal possuiu ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte, de modo que não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis), uma vez que, a priori, esse era
o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Nesse contexto, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA COM MATRÍCULA OU AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL – FATO GERADOR PERFEITAMENTE CONCRETIZADO
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.

Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.

O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.

(N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Dessa forma, não havendo prova de que houve alteração da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis,
o particular excipiente, ora agravante, permanece responsável pelos tributos
, não sendo cabível, portanto, afastar a sua sujeição passiva tributária.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Firmino Rodrigues
, de modo a manter incólume a decisão monocrática anteriormente prolatada.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025